Tribunal: TJDFT
Processo: 0740694-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740694-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0013367-10.2009.8.07.0001, em que figuram como partes adversas o DISTRITO FEDERAL e o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF. Eis a decisão agravada (ID 76517775): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O processo já está encerrado e as matérias já foram definidas. Resta apenas e tão somente o levantamento de valores pelo exequente, após dedução de penhoras de créditos de terceiros e dos honorários contratuais, como já decidido por este juízo em várias oportunidades. Em decisão anterior, foi estabelecido plano de levantamento dos valores em favor do SINDSAUDE, justamente para viabilizar o pagamento de credores. Não há mais qualquer questão pendente. Os honorários contratuais dos procuradores da exequente foram incluídos no plano de pagamento, que apenas serão pagos se houver saldo, após a dedução de TODAS as penhoras. Tais honorários foram incluídos no plano, porque a contratante destes serviços, exequente, de forma expressa, concordou com tal desconto e pagamento. Na realidade, o contrato de prestação de serviços advocatícios é relação jurídica a ser dirimida entre contratante (exequente) e contratado (advogados). É evidente tal contrato ostenta obrigações para ambas partes e, entre estas, há o dever de remunerar os advogados pelos serviços prestados. No caso, a exequente CONCORDOU que os honorários fossem pagos com recursos que serão levantados, de acordo com o plano de pagamento. De fato, a exequente está a pagar os seus advogados com seus próprios recursos, que levantará após dedução das penhoras, conforme já decido. Portanto, os honorários serão pagos com recursos que pertencem à exequente. A exequente poderia pagar os advogados com qualquer recurso que é de sua titularidade. Ocorre que os recursos que estão depositados serão utilizados para pagamento dos credores que penhoram valores e, se houver saldo, será repassado à exequente tais valores. Neste repasse, a exequente concordou em destinar valores aos seus advogados, como pagamento dos honorários contratados. Se a exequente não tivesse concordado com o pagamento dos advogados com os recursos depositados, que são de sua titularidade, os procuradores poderiam cobrar os valores judicialmente e, como qualquer credor, realizar a penhora sobre os valores depositados. Ocorre que houve consenso entre cliente (exequente) e advogados para pagamento dos honorários com os valores que serão destinados à exequente, que estão depositados, após dedução das penhoras, conforme plano de pagamento. Registro novamente que a exequente manifestou concordância com o plano e renunciou ao prazo recursal. Por outro lado, os antigos patronos do exequente apresentam embargos de declaração, em que pretendem ajustes ao plano de levantamento de valores. Afirmam que honorários contratuais não se sujeitam a penhora de valores e requerem ajuste do plano para contemplar a integralidade dos valores devidos pelo SINDSAUDE, a título de honorários contratuais. Houve a intimação do exequente, que manifestou concordância com os pedidos dos antigos patronos. Tais embargos devem ser rejeitados. A decisão embargada é clara, fundamentada e não possui contradições, como mencionado acima. Não há o que ser esclarecido ou complementado. Ademais, já houve acordo e ajuste entre todos os procuradores da exequente, os atuais e os antigos. O pagamento dos honorários será realizado de acordo com o plano de pagamento. Do valor total de honorários contratuais, R$ 6.029.944,34, a quantia de R$1.507.485,85, será submetida ao plano de pagamento, ou seja, liberado em parcelas, conforme já definido, para respeitar penhoras que possam incidir (decisão de ID243155513 e nos termos da lei - art. 22, § 4a do Estatuto da OAB). O restante (R$ 4.522.818,02) somente será liberado após 30 janeiro de 2026, observadas as penhoras de créditos. Os valores deverão respeitar o limite de cada parcela e a existência de recursos no período do levantamento, após as deduções das penhoras realizadas. Nesse sentido, ao tempo do levantamento da segunda parte dos valores pelo SINDSAUDE, em janeiro de 2026, serão levantados pelos patronos a cota final (R$ 4.522.818,02), a título de honorários advocatícios contratuais, observadas as eventuais penhoras de créditos. Em relação ao pedido de não incidência de penhoras sobre os honorários contratuais, importante destacar, novamente, que os valores a serem levantados nestes autos são de titularidade do SINDSAUDE. Sobre esses valores serão descontados débitos do exequente referente a penhoras determinadas por outros juízos e honorários contratuais na medida em que autorizado o levantamento dos valores. Em momento algum nestes autos houve desconto de penhoras sobre valores de honorários advocatícios. Há, em verdade, concurso eventual de credores (terceiros e patronos), cujos créditos serão decotados dos valores de titularidade do SINDSAUDE. Nesse sentido, a argumentação dos embargantes de que não incidem penhoras sobre os honorários contratuais não se adequa ao caso concreto, porquanto, como fundamentado, em momento algum houve determinação de incidência de penhora sobre créditos de honorários nestes autos. Em verdade, estabeleceu-se que para cada levantamento autorizado serão observados os créditos de terceiros (penhora no rosto dos autos) e os créditos dos patronos (honorários contratuais) tudo, conforme o art. 908 e seguintes do CPC. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. Ainda, complemento a decisão de ID247897839, nos termos da fundamentação, apenas quanto aos valores (R$ 4.522.818,02) a serem levantados na segunda parte do plano de levantamento (após 30/01/2026), honorários contratuais, que deverão observar eventuais penhoras de créditos ao tempo do levantamento. Anote-se a nova penhora informada em ID249986039, referente aos autos ATOrd 0001848-48.2024.5.10.0011 no valor de R$ 637.956,79, ordenada pelo juízo Trabalhista EJUSC-JT-BRASILIA. Expeça-se respectivo termo. No mais, registra-se que os valores de titularidade do exequente não foram levantados até a presente data, em vista das inúmeras petições juntadas pelos patronos, que atrasam sobremaneira o andamento destes autos. Com efeito, o plano de pagamento parcelado, conforme decisão preclusa proferida em 18/07/2025, ID 243155513, prevê o levantamento da seguinte forma: 1) 50% dos valores depositados judicialmente nos autos serão objeto de levantamento pelo SINDSAUDE de forma progressiva, da seguinte forma: 10% para levantamento imediato, com expedição de alvará; 10% para levantamento em 30 dias, a contar desta data; 10% para levantamento em 60 dias, a contar desta data; 10% para levantamento em 90 dias, a contar desta data e, finalmente, 10% para levantamento em 120 dias, a constar desta data. Destaca-se, ainda, que novas penhoras e reforço de penhora serão descontados desta metade dos créditos até a data do último levantamento (portanto, caso surjam novas penhoras entre os referidos períodos, os valores penhorados serão deduzidos integralmente da próxima parcela vincenda que será levantada: Por exemplo: se em 30 dias, quando o SINDICATO for levantar o próximo 10%, houve novas penhoras, todos os valores, até a referida data, serão descontados desta parcela, zerando para cada novo período) e 2) os demais 50% dos valores depositados em conta judicial serão resguardados para agasalhar eventuais penhoras de crédito, até a data de 30/01/2026, quando este juízo reavaliará a situação, para eventual liberação para o SINDICATO ou retenção para proteção de créditos. Após levantamento de penhoras até então anotadas, o remanescente será levantado pelo exequente nessa data. O CJU certificou em ID244758714, o saldo atualizado em 31/07/2025, no total de R$ 11.333.445, 68. Portanto, 10% deste valor corresponde a R$ 1.133.344,56, dos quais deverão se abatidos os honorários contratuais no valor de R$ 301.497,21. As penhoras serão deduzidas da segunda parcela, conforme já decidido nestes autos. Repisa-se que as penhoras registradas e levantadas a partir de 18/07/2025 serão abatidas da segunda parcela a ser levantada nestes autos. Veja. Ao tempo da prolação da decisão de ID 243155513 (18/07/2025) não haviam registros de penhora de créditos de terceiros e como o plano previa levantamento imediato da primeira parcela, as penhoras subsequentes seriam, então, deduzidas da segunda parcela a ser levantada. Nesse sentido, da próxima parcela (segunda) de R$ 1.133.344,56 serão abatidas as penhoras registradas e levantadas a partir de 18/07/2025 até a data da elaboração da decisão de autorização de levantamento da segunda parcela. Do valor remanescente será deduzido o percentual de honorários contratuais e levantado pelos patronos até o limite de R$ 301.497,21 e, por fim, eventual resíduo será objeto de levantamento pelo SINDSAUDE. O levantamento das demais parcelas será realizado da mesma forma, ou seja, observa-se, primeiramente, o abatimento das penhoras e honorários contratuais, por fim, levantamento pelo exequente. Preclusa esta decisão, expeçam-se os alvarás de levantamento referente a primeira parcela. Ainda, expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 637.956,79 em favor do juízo da penhora, bem como demais alvarás nos termos da decisão embargada. Intimem-se as partes. AO CJU: Intime-se o exequente e os patronos antigos. Prazo 15 dias. Registre-se a penhora informada em ID249986039, referente aos autos ATOrd 0001848-48.2024.5.10.0011 no valor de R$ 637.956,79, ordenada pelo juízo Trabalhista EJUSC-JT-BRASILIA. Expeça-se respectivo termo. Preclusa esta decisão: Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 637.956,79 em favor do juízo Trabalhista EJUSC-JT-BRASILIA, ATOrd 0001848-48.2024.5.10.0011. Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$301.497,217 em favor dos patronos (conta corrente da Ribeiro e Guedes Advogados Associados (PIX é o CNPJ 02.590.746/0001-28), Conta: 50087-8, Agência 7011 do Banco Itaú S/A.) correspondente a 10% dos honorários contratuais, valor que será descontado da primeira parcela de levantamento de valores e Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$831.847,35 em favor do exequente, correspondente à primeira parcela de 10% dos valores depositados nos autos.” A agravante sustenta sua legitimidade para postular a reserva de honorários contratuais nos mesmos autos em que atuaram seus patronos, nos termos do artigo 24, §1o, da Lei 8.906/94, ressaltando que o pedido foi formulado antes da destituição dos advogados. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT admite a reserva de honorários em situações análogas, sobretudo quando inexistente litígio sobre o contrato de honorários e havendo anuência expressa do cliente. Destaca, a esse propósito, que “a reserva do numerário em seu favor é medida de economia processual que beneficia a prestação jurisdicional voltada ao recebimento da verba de natureza alimentar”. Aponta que a controvérsia recursal se limita a saber se, após o deferimento da reserva dos honorários contratuais, seria lícito ao juízo determinar que tais verbas, de caráter alimentar e impenhorável, sirvam para a satisfação de obrigações do cliente, inclusive quirografárias. Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao sujeitar a verba honorária ao mesmo plano de parcelamento imposto ao sindicato, bem como ao admitir a incidência de penhoras sobre valores que, por natureza, pertencem exclusivamente ao advogado. Argumenta que o magistrado não poderia ter alterado o regime de levantamento já consolidado em acórdão transitado em julgado e em sentença de extinção do cumprimento de sentença, ambas determinando a liberação do valor em parcela única. Afirma que a decisão interlocutória de ID 243155513, ao estabelecer o fracionamento em seis parcelas, ofendeu a coisa julgada material. Destaca, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao considerar a existência de “acordo e ajuste entre todos os procuradores da exequente, os atuais e os antigos”, circunstância que, segundo a agravante, “simplesmente nunca se aperfeiçoou ou existiu e nem logicamente veio aos autos originários”. Sustenta que a adesão da agravante a pedido de retificação formulado pelo Sindsaúde não pode ser interpretada como ajuste entre os advogados, mas apenas como manifestação incidental durante a tramitação dos embargos de declaração. Por fim, a agravante alega violação ao princípio da autonomia da vontade, sustentando que a limitação da base de cálculo dos honorários ao valor líquido a ser recebido pelo sindicato, após as deduções de todas as penhoras, afronta a cláusula contratual que estipulou percentual sobre o proveito econômico, em sua integralidade. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a aplicação do plano de parcelamento estabelecido na decisão agravada e resguardar a imediata liberação dos valores de honorários já reservados, sem descontos indevidos. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reconhecida a nulidade parcial da decisão recorrida, restaurando-se os efeitos do acórdão e da sentença de extinção que haviam fixado o levantamento em parcela única, com determinação de transferência do montante reservado a título de honorários contratuais, livre de constrições destinadas ao adimplemento de obrigações do cliente. Preparo realizado em dobro, após regular intimação (ID 76657529). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. Ademais, o Juízo de origem, em nova decisão proferida em 22/09/2025 (ID 250755817 na origem), consignou expressamente que “Imprescindível a preclusão para cumprimento da decisão, uma vez que os valores a serem levantados podem ser alterados se objeto de recurso. Aguarde-se o decurso do prazo para os antigos patrono. Após, certifique-se a preclusão e cumpra-se a decisão.”. Tal registro do i. Juízo monocrático evidencia que eventuais levantamentos de valores somente ocorrerão após estabilização da decisão, afastando risco de irreversibilidade. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos a preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator